Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001809-93.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MATÉRIA NA SENTENÇA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
E CONFIRMADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Não se conhece de pedido de recorrer em liberdade formulado na apelação, se a matéria de que trata já foi julgada em
Habeas Corpus
anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO – APELANTE QUE É INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA
–
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE COMPROVADA –
2.3.
PENAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS – PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO GENÉRICA –
2.4.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.342/06 – IMPROCEDÊNCIA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 2.5.
ISENÇÃO

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO PARCIALMENTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.

Não há que se cogitar de absolvição dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade
,
quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial contendo fotografias do apelante e dos corréus com drogas e as transcrições de mensagens trocadas entre eles, evidenciado serem integrantes de facção criminosa, assim como, o teor dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga ilícita apreendida e do
animus
associativo do apelante, integrante de facção criminosa;

2.
2.
Comprovada a finalidade mercantil do entorpecente ilícito apreendido não há como desclassificar
o delito tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 para o do trazido pelo art. 28 da mesma fonte legislativa;

2.3.
A elevação das penas-base dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para o narcotráfico, mediante a negativação da circunstância judicial referente às consequências dos crimes, com base em considerações abstratas acerca da gravidade dos delitos e de suas consequências sociais, não se sustenta diante da inadmissível generalidade da fundamentação;

2.4.
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa;

2.5.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

Entretanto, compete ao Juízo de Execuções Penais analisar o pedido de suspensão da exigência legal, pois, entre a data da condenação e a da execução da sentença, é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

George Acelino Bispo da Costa
interpôs a tempo e modo, r
ecurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
9 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
1.487 dias-multa
,
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos descritos na denúncia, pela prática, em concurso material, dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP).

Preliminarmente
ele almeja que seja reconhecido seu direito de
apelar em liberdade
tendo em vista a ausência de fundamentação da sentença acerca da matéria. No
mérito
pugna por
absolvição
negando a autoria delitiva e invocando o axioma
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de Posse de drogas
para uso pessoal;
a fixação das
reprimendas iniciais nos respectivos mínimos
; a aplicação
causa especial de redução
de pena ínsita no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06; a
isenção das custas
processuais (Fls.
696/733 – vol. 1).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do Apelo (Fls.
737/ 749 – vol. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer opina pelo
não conhecimento do pedido de recorrer em liberdade
e, no
mérito
pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Fls. 17/53 – vol. 4):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e associação para tal finalidade – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Requerida autorização para recorrer em liberdade, diante da inexistência de fundamentação/motivação para manutenção da prisão, assim como em consideração aos predicados favoráveis ostentados pelo apelante – Não acolhimento - Esse Sodalício, no julgamento do Habeas Corpus no. 1023075-73.2020.8.11.0000 (ID. 75296453 – p. 115/124), entendeu que a omissão apontada foi sanada pelo juízo a quo , porquanto sobreveio “no curso da ação de habeas corpus a manifestação expressa e fundamentada do juízo a quo acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar sobre a qual deslembrou-se de pronunciar quando da prolação da sentença condenatória” – Não obstante, constata-se que a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de modificação fático-processual a autorizar a revogação da constrição preventiva imposta ao ora recorrente, de modo que os motivos que ensejaram a segregação do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda subsistem – Precedente jurisprudencial. MÉRITO: 1) Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), em virtude da insuficiência probatória - Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas à saciedade - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante George Acelino Bispo da Costa, vulgo “Turco”, ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos judicializados dos policiais Hélio Aparecido da Silva, Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore e Jorge Alves Cassiano, que confirmaram, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, as informações expressas do relatório policial no. 493/2019 (ID. 75292493 – p. 40/55), além da apreensão, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido, de 106,39 g (cento e seis gramas e trinta e nove centigramas) de maconha, totalizando 08 (oito) porções, todas em formato retangular (tablete), e 9,33g (nove gramas e trinta e três centigramas) de cocaína, perfazendo 03 (três) porções em forma de trouxinhas, isso aliado à apreensão de 01 (um) cartão de pagamento de benefício, em nome de Edilaine Carvalho M. Silva, conhecida no meio policial por ser usuária de drogas, 01 (um) cartão de crédito em nome de George Acelino, conhecido como “Turco”, 01 (um) canivete, 07 (sete) aparelhos celulares, as quantias de R$: 500,00 (quinhentos reais) e R$: 200,00 (duzentos reais) e 01 (um) Alvará de Soltura, referente aos autos registrados sob o cód. n.o 61053, em nome de Tayla Luana de Oliveira Ribeiro, também conhecida como “Morena”, tudo a denotar que tanto George, ora recorrente, como Thayla residiam/frequentavam aquele imóvel, indicando o comércio de tráfico de drogas também por ambos - Enunciados Orientativos n.o 8 e 3 da TCCR do TJMT - Evidente, portanto, que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância (art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06) - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2) Requestada absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06), sob o pretexto de que não restaram comprovados os requisitos para se estabelecer um vínculo associativo para a configuração do crime – Inconcessibilidade – Está consolidado pela doutrina e jurisprudência o entendimento de que para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, mostra-se necessária à comprovação de um vínculo associativo permanente para fins criminosos; uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados – Comprovado, indene de dúvidas, a existência de animus associativo entre o apelante George Acelino Bispo da Costa , vulgo “Turco”, e os coacusados Maria Eduarda Souza Ramos, de cognome “Duda” , Francielly da Silva, também conhecida como “Fran”, Paulo Ricardo Brito de Freitas , vulgo “Paulinho”, e Thayla Luana de Oliveira Ribeiro, de cognome “Morena” , estando demonstrada a estabilidade ou habitualidade, exigida para configuração da infração penal de associação para o tráfico, na medida em que, de acordo com as investigações realizadas, o recorrente e demais increpados agiam em conjunto na prática do comércio malsão de forma duradoura e estável, como comprova o relatório policial no. 493/2019 (ID. 75292493 – p. 40/55) e os depoimentos judicializados das testemunhas policiais Hélio Aparecido da Silva, Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore e Jorge Alves Cassiano, da onde se extrai que o apelante e demais acusados estavam há dois ou três meses morando na cidade, eis que haviam se mudado para o local com o desiderato específico de perpetrar crimes, em especial o tráfico de drogas. 3) Pretenso redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal - Inadmissibilidade - Me coaduno ao entendimento de que a prática de tráfico de drogas e associação para tal finalidade em região de fronteira com a Bolívia é suficiente para recrudescer as penas basilares em voga, sobretudo por trazerem sérias consequências para a segurança pública, com o aumento da criminalidade, e o desenvolvimento da comunidade local – Precedente jurisprudencial. 4) Requerimento pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas no seu patamar máximo - Inviabilidade - Não se verifica a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, ululante que o supracitado apelante se dedicava às atividades criminosas, na medida em que o próprio foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que, per se, impede a aplicação da benesse em voga (STJ - HC 431.101/RJ). 5) Requerida concessão do benefício da gratuidade da justiça – Inviabilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021